Tribunal: CARF
Processo: 16327.000185/2002-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000185/2002-80
ACÓRDÃO
1101-002.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CITIBANK S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVO NO PAF.
A nulidade dos atos administrativos, no PAF, somente existe se lavrados
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
conforme dispõe o artigo 12, do Decreto no 7.574, de 2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 27 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000185/2002-80
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 20.09.2017, em face da decisão
proferida no âmbito da 3a Turma da DRJ/BH, que julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o crédito tributário relativo ao IRRF, decorrente da constatação de inconsistências
em sua DCTF apresentada para o Primeiro Trimestre de 1997, no importe de R$ 1.638.677,78.
Tal fato ocorreu pela não confirmação das vinculações informadas pelo contribuinte
na DCTF auditada, tais como os pagamentos e a suspensão da exigibilidade, em função do
depósito efetuado em ação judicial.
Irresignada, a recorrente apresentou os pagamentos tidos como não localizados e
que foram devidamente recolhidos com os códigos e vencimentos pertinentes, bem como os
DARF para comprovação, alegando ainda, que os demais débitos foram objeto de depósito judicial
nos autos do processo 93.0003933-4, que somente a partir do trânsito em julgado de decisão
definitiva ocorrerá efetivamente o vencimento da obrigação.
Em Revisão de Ofício promovida pela DRF confirmou-se o recolhimento do IRRF,
sem a confirmação dos depósitos judiciais. Desta, restou o saldo de R$ 4.567,02.
O Despacho emitido pelo fisco à fl. 81, esclarece que foram confirmados os
pagamentos apresentados e a suspensão de parte dos débitos; contudo, uma das ações judiciais
não foi localizada.
A recorrente alega que documentos acostados são suficientes para evidenciar que
os débitos foram objeto de depósito judicial, sendo certo que tais valores estão extintos por força
da conversão em renda a favor da União - Ação no 93.0003933-4, e do levantamento efetuado
pela parte autora da ação no 93.0021.293-1.
Assim, a recorrente requer a nulidade, alegada pela ausência de apreciação de
fundamentos relevantes, em especial a multa de ofício e os juros moratórios. A fim de comprovar
suas alegações, juntou aos autos cópias das guias de depósito judicial (e-fls. 34 a39).
Por fim, pleiteia que os autos sejam devolvidos à DRJ/BHE para novo julgamento, ou
que se deixe de declarar a nulidade para reconhecer a improcedência da autuação e, no mérito,
que julgue improcedente o lançamento e exonere os débitos consignados, ou à multa de ofício e
os juros de mora.
É o relatório.

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000185/2002-80
3
VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 21.08.2017, apresentando o Recurso Voluntário no dia 19.09.2017, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente pugna pela nulidade do lançamento fiscal, sob o argumento de
ausência de apreciação de fundamentos relevantes no julgamento de piso, notadamente no que
se refere à multa de ofício e aos juros moratórios.
De início, cumpre salientar que o Decreto no 7.574, de 2011, estabelece, em seu art.
12, que os despachos e as decisões administrativas, no âmbito federal, somente serão
considerados nulos quando lavrados por autoridade incompetente ou quando houver preterição
do direito de defesa, nos seguintes termos:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais
de nulidade. O Auto de Infração foi regularmente lavrado por autoridade competente, e o direito
de defesa foi plenamente assegurado, tendo o sujeito passivo apresentado impugnação
devidamente apreciada, bem como interposto o presente Recurso Voluntário.
Ademais, eventual ausência de manifestação expressa acerca de todos os
argumentos suscitados não configura, por si só, nulidade do decisum, desde que a decisão esteja
devidamente fundamentada e apta a resolver a controvérsia posta.
Diante do exposto, indefere-se o pedido de nulidade do lançamento fiscal.
DO MÉRITO
Em sede de Revisão de Ofício promovida pela DRF, à vista dos documentos e das
alegações apresentadas pelo impugnante, procedeu-se à alteração do lançamento, nos termos
consignados à e-fl. 74:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000185/2002-80
4

Considerando os vínculos já confirmados pela DRF, remanesceu em litígio apenas a
parcela do crédito tributário referente aos depósitos judiciais não reconhecidos pela DRJ.
A recorrente acostou aos autos documentos que evidenciam a realização de
diversos depósitos judiciais (e-fls. 100 a 105). Todavia, os depósitos efetuados na conta no
0621/00206794 não foram considerados, uma vez que, conforme os sistemas informatizados da
RFB, tal conta foi apontada como inexistente (e-fl. 75).
Consta, ainda, que a DRF diligenciou no sentido de que a recorrente apresentasse o
extrato da referida conta (e-fl. 82), com vistas à comprovação de suas alegações. Em resposta, a
recorrente sustentou que as contas de depósito judicial não são de sua titularidade, o que
inviabilizaria a obtenção dos extratos, alegando, assim, a impossibilidade de apresentação da
documentação requerida (e-fl. 87).
Irresignada, a recorrente aduz não figurar como parte interessada nas ações
judiciais, mas apenas como responsável tributária pela retenção, afirmando ser possível à RFB
verificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no caso concreto, com base nas
informações constantes dos autos.
Com o objetivo de elucidar a controvérsia, o processo foi convertido em diligência,
tendo o despacho correspondente identificado que as contas no 0265/635/00143661-1 e no
0265/635/00206794-0 eram de titularidade, respectivamente, das entidades Prevcummins
Sociedade de Previdência Privada (CNPJ no 54.788.948/0001-82) e AGPREV – Sociedade de
Previdência Privada (CNPJ no 42.765.396/0001-08). Constatou-se, ademais, que os valores
depositados foram, em parte, convertidos em renda da União e, em parte, levantados pelos
titulares das contas (e-fls. 871 a 873):

No que se refere aos depósitos realizados no âmbito da Ação no 93.0021293-1
(conta no 0265/635/00143661-1), ajuizada por Prevcummins Sociedade de Previdência Privada,
verifica-se que os valores foram levantados pela parte autora após o trânsito em julgado da
decisão que julgou procedente a demanda:
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000185/2002-80
5

Quanto aos depósitos efetuados no bojo da Ação no 93.0003933-4 (conta no
0265/635/00206794-0), ajuizada por AGPREV – Sociedade de Previdência Privada, os documentos
acostados (e-fls. 34 e 36 a 39) demonstram que houve desistência da ação judicial, sendo parte
dos valores levantada pela autora:

Diante da comprovação dos depósitos judiciais, inclusive aqueles inicialmente não
reconhecidos, entendo restar evidenciada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão
pela qual voto por dar provimento ao recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitando integralmente
às preliminares e, quanto ao mérito, em DAR provimento.
É como voto.

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000185/2002-80
6

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1024
DF CARF MF
Original